Tribunal: TJPA
Processo: 0808042-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808042-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FAGNER DAVI OLIVEIRA BELTRÃO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DESCONEXA COM A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0808042-67.2025.8.14.0000, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado contra decisão judicial que determinou o custeio imediato e integral de tratamento multidisciplinar ABA, conforme prescrição médica, em favor do agravado Fagner Davi Oliveira Beltrão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as razões do agravo interno enfrentam de forma específica, clara e direta os fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos exigidos pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento do agravo interno exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do CPC, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A decisão agravada limitou-se a manter a obrigação de custeio do tratamento ABA, sendo irrelevante, portanto, a discussão recursal sobre outras terapias (psicopedagogia, educação física adaptada, hidroterapia e equoterapia), que não foram objeto da decisão recorrida.

A parte agravante não ataca os fundamentos da decisão monocrática, apenas reproduz os argumentos do agravo de instrumento, o que revela desconexão lógica e fática entre a decisão impugnada e os fundamentos recursais.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios estabelece que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno.

A rediscussão genérica dos argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentamento direto da fundamentação decisória, é insuficiente para a admissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022;
STJ, AgInt no AREsp 1.553.836/SP, DJe 19.02.2020;
TRF-5, AC 0805933-02.2022.4.05.8300, Rel. Des. Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima, j. 20.06.2023, 7ª Turma;
TJ-GO, ApCív 5783278.68.2023.8.09.0087, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
tendo como agravado
FAGNER DAVI OLIVEIRA BELTRÃO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, irresignada com a decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0808042-67.2025.8.14.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado contra decisão judicial que determinou o custeio de terapias multidisciplinares – notadamente psicopedagogia, educação física adaptada, hidroterapia e equoterapia – em favor do agravado, Fagner Davi Oliveira Beltrão.

A recorrente aponta que a decisão agravada não enfrentou de forma suficiente os requisitos exigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, especialmente quanto ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, alegando que a imposição do custeio das terapias referidas compromete a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar.

Argumenta que a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, trouxe critérios específicos para a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, critérios esses que não teriam sido demonstrados no caso concreto. Enfatiza que a psicopedagogia, educação física adaptada, hidroterapia e equoterapia não estão previstas no rol da ANS e que, portanto, não haveria obrigação legal de custeio por parte da operadora. Cita ainda o entendimento firmado no REsp 1.978.155/SP, da Terceira Turma do STJ, que limita a obrigatoriedade de cobertura para sessões de psicopedagogia apenas quando realizadas em ambiente clínico e por profissional habilitado da área da saúde.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, com o provimento do presente agravo interno, para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, afastando-se a obrigação de custear os tratamentos impugnados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

No caso dos autos, a agravante pretende a reforma da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
formulado no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juízo a quo que
deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento multidisciplinar ABA
, nos seguintes termos:

"Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, que a ré custeie o tratamento multidisciplinar (ABA) em sua integralidade de maneira IMEDIATA e URGENTE, conforme prescrito no Laudo Médico."

É justamente contra a decisão deste Relator, que indeferiu o efeito suspensivo, mantendo incólume a decisão do juízo de origem, que a UNIMED Belém interpôs o presente Agravo Interno.

Contudo, constata-se, da leitura atenta das razões recursais, que a agravante
não enfrenta, de maneira clara, direta e específica, os fundamentos da decisão agravada
, limitando-se a rediscutir o conteúdo do Agravo de Instrumento, com nova exposição sobre a suposta inexigibilidade de cobertura para terapias como psicopedagogia, educação física adaptada, hidroterapia e equoterapia.

Sucede, porém, que
tais terapias não foram objeto da decisão de primeiro grau
, nem tampouco da decisão monocrática desta Relatoria. A decisão liminar proferida pelo juízo a quo se restringiu à determinação de custeio
do tratamento multidisciplinar ABA
, conforme expressamente consignado.

Nesse sentido,
não procede a alegação da agravante
de que a decisão recorrida teria mantido a obrigatoriedade de cobertura para
psicopedagogia e educação física adaptada
, visto que
tais procedimentos não foram incluídos na ordem judicial combatida
, o que demonstra nítida
desconexão lógica e fática entre a decisão agravada e os fundamentos apresentados no recurso interno
.

Assim,
ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do CPC que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

O recurso, portanto, revela-se dissociado dos motivos determinantes da decisão combatida, incidindo na
ausência de dialeticidade
, o que inviabiliza seu conhecimento. Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento . III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 . Para fins de regularidade formal, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo julgador. 2. Não sendo rebatidos especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de sua reforma, incorre-se em violação ao princípio da dialeticidade, o que conduz à inadmissibilidade do recurso. 3 . ?Não há que se falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave e insanável? (STJ, AgInt no AREsp 1553836/SP, DJe 19/02/2020).AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 57832786820238090087 ITUMBIARA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

PJE 0805933-02.2022.4.05 .8300 - AGRAVO INTERNO EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação interposto com fundamento no art. 932, III, do CPC . 2. A sentença de piso julgou improcedente o pedido de revisão da Renda Mensal Inicial do benefício previdenciário do autor, com a utilização dos salários de contribuição discriminados no CNIS no período de março de 1989 a fevereiro de 1992, em face da evidente decadência da pretendida revisão. 3. A irresignação da parte agravante não merece acolhimento . Inexiste razão para reformar a decisão, uma vez que a agravante sequer ataca seus fundamentos, apenas repetindo os argumentos da apelação. 4. O agravo interno não fala da decadência, desatendendo aos ditames da dialeticidade recursal. 5 . Agravo interno desprovido. lpb

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0805933-02.2022.4 .05.8300, Relator.: ISABELLE MARNE CAVALCANTI DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 20/06/2023, 7ª TURMA)

Portanto, não se desincumbiu a parte recorrente do ônus processual de
atacar pontualmente a motivação da decisão agravada
, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025